Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS PELA INTERNET. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
I – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que em se tratando de crimes contra a honra praticados pela internet, a consumação independe do conhecimento inequívoco do terceiro ou do ofendido e a competência será fixada de acordo com o local em que o conteúdo é inserido na rede mundial de computadores.
II – No julgamento do Conflito de Competência no 184.269/PB, estabeleceu-se que o atendimento referido acima diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada pelo autor. Quando praticado por aplicativo de troca de mensagens privadas entre usuários, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, que os crimes contra a honra se consumam no local em que os terceiros, em se tratando de calúnia e difamação, ou a vítima, no caso da injúria, tomam conhecimento do conteúdo ofensivo.
III – A competência territorial, dada a sua natureza relativa, sujeita-se à prorrogação. Assim, se o Juízo Suscitado designa e preside audiência preliminar, deve ser reconhecida a prorrogação da competência.
IV – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília.